Tribunal: TCU
Processo: 047.660/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5613/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Josivalda Matias de Sousa, prefeita na gestão 2005-2008, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Pirpirituba/PB pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, referente ao cofinanciamento federal das ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no exercido de 2007; Considerando que a Secex-TCE e o MPTCU se pronunciaram no sentido de que o longo lapso temporal transcorrido entre a ocorrência dos fatos apurados e o chamamento da responsável prejudicaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: arquivar o processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e encaminhar cópia deste acórdão à Josivalda Matias de Sousa e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) /Ministério da Cidadania (MDS). 1. Processo TC- Processo 047.660/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Josivalda Matias de Sousa (XXX.826.194-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.